Tribunal: TJMT
Processo: 1003389-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003389-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIO RODRIGO PEREIRA - CPF: 594.060.891-49 (RECORRENTE), ILDMAR BOTELHO DA COSTA CAMPOS - CPF: 048.570.691-13 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003389-58.2021.8.11.0001

Origem: 3° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARCIO RODRIGO PEREIRA

Recorrido(s): LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – VÍCIO DO PRODUTO (NOTEBOOK) – VÍCIO OCULTO APRESENTADO APÓS ATUALIZAÇÃO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – VÍCIO OCULTO – PRAZO DO CONHECIMENTO DO DEFEITO – PRAZO PREVISTO NO ARTIGO 26, II E §3o DO CDC – PROPOSITURA DA AÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL – PRAZO DECADENCIAL ULTRAPASSADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 26, do CDC, a decadência do direito de reclamar em juízo por vício oculto ocorre após o prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir do conhecimento do defeito.

Restando comprovado nos autos que a propositura da ação se deu após o prazo legal, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a decadência do direito da parte promovente, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a ocorrência de decadência e julgou extinto o feito, em virtude de ter sido ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias constante no art. 26, II, do CDC, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto, reconhecendo a decadência presente feito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, julgo IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem custas e sem honorários (
artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95
).

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a promovida descumpriu todos os prazos acordados extrajudicialmente, inclusive determinação do Procon-MT, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Alega que é evidente que passou por dificuldades e transtornos que ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, tendo havido perda do tempo útil.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, condenando a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso posto a julgamento, alega a parte promovente que adquiriu em 26.01.2017, um notebook “Yoga 2 Core i5- 4gb 500gb Win 8” junto à parte promovida, pelo valor de R$2.390,00 (dois mil trezentos e noventa reais), conforme nota fiscal anexa, o qual apresentou problema e foi necessário realizar contato para solução administrativa.

A pedido da empresa promovida, o notebook adquirido foi devolvido e um outro produto foi enviado em substituição, o que ocorreu em 07.12.2018, sendo que este novo aparelho era inferior e apresentou defeito como lentidão excessiva e travamentos, impossibilitando a navegação na internet.

Em virtude do ocorrido, realizou novo contato com a empresa promovida, oportunidade em que foi solicitado o envio do produto em 03.12.2019, com o que não concorda, tendo ajuizado a presente ação. Pleiteia o recebimento de um novo notebook e indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, em virtude de ter sido ultrapassado o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que decorreu o prazo para o consumidor, ora promovente, reclamar em juízo acerca do alegado vício.

O art. 26, do CDC, estabelece o prazo decadencial de 90 (noventa) dias para o consumidor reclamar reparação dos vícios, aparentes ou ocultos, relativos à quantidade ou qualidade do produto ou serviços que os tornem impróprios ao uso ou consumo, consubstanciando-se nos designados vícios por inadequação.

No caso em apreço se trata de vício oculto de bem durável, de modo que a promovente possuía 90 (noventa) dias da constatação do vício para reclamar seu direito, nos termos do § 3°, do art. 26, do CDC.

Verifico que o próprio promovente informa que entrou em contato com a empresa promovida em 03.12.2019, ainda dentro do prazo de garantia contratual, oportunidade em que lhe foi solicitado o encaminhamento do produto para análise pela assistência técnica, o que não o fez, tendo proposto a presente ação somente em 29/01/2021, ou seja, após o prazo legal de 90 (noventa) dias.

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado ao reconhecer a decadência do direito de reclamar pelos vícios ocultos, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021